Tribunal: TJDFT
Processo: 0730642-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. DIFERENÇAS. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IRRETROATIVIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de pagar quantia certa a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia com a inclusão na base de cálculo do auxílio-alimentação, GAB, GCET, GMOV e VPNI, bem como a título de correção monetária entre agosto de 2019 e dezembro 2019, incidente sobre o valor de conversão em pecúnia da licença-prêmio. Recurso do réu postula a reforma da sentença apenas no ponto que aplicou retroativamente a EC 113/2021.
2 – Licença-prêmio. Conversão em pecúnia. Atualização do débito. O réu se insurge apenas quanto ao índice de atualização monetária incidente sobre o valor da condenação. A sentença deu efeitos retroativos à EC 113/2021. A sentença condenou o réu ao pagamento da quantia de R$ 5.917,50 relativo à inclusão de auxílio-alimentação na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia, bem como ao pagamento do valor resultante do cálculo de correção monetária incidente sobre a quantia de R$ 128.464,80, no período de agosto de 2019 a dezembro de 2019, com atualização pela SELIC em todo o período.
3 – Correção monetária. Até 08 de dezembro de 2021, a correçãomonetáriase dá pelo IPCA-e e os juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09 (Tema 810, RE870947 Rel. Min. LUIZ FUX e ADI 5348, Min. Cármen Lúcia). A partir do dia 09 de dezembro de 2021, o valor dos débitos da fazenda pública deve ser atualizado tão somente pela SELIC, uma única vez, na forma do art. 3o. da Emenda Constitucional n. 113. Não há regra que imponha efeito retroativo a referida norma, o que violaria a garantia constitucional do direito adquirido (art. 5o., inciso XXXVI da CF). Recurso a que se dá provimento para fixar a atualização do débito nos parâmetros ora delineados.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E